Tribunal: TRF3
Processo: 5004832-91.2018.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
520/1327)

5004832-91.2018.4.03.6126

DJEN Data: 12/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004832-91.2018.4.03.6126

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

SUCEDIDO: ANTONIO VALENTINO PEREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, TERESA DE JESUS ANTUNES PEREIRA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: TATIANE DE VASCONCELOS CANTARELLI - SP228789-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ROSANGELA JULIAN SZULC - SP113424-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, TERESA DE JESUS ANTUNES PEREIRA

SUCEDIDO: ANTONIO VALENTINO PEREIRA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: TATIANE DE VASCONCELOS CANTARELLI - SP228789-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ROSANGELA JULIAN SZULC - SP113424-A

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC). TEMA 350/STF E TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR. PROVA CORROBORATIVA. EFEITOS FINANCEIROS. DER. RETRATAÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A prova judicial é meramente corroborativa, inexistindo inovação fático‐probatória substancial. Nos termos do Tema 1.124/STJ, nessa hipótese, os efeitos financeiros devem observar a DER.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo.

Tese: Em caso de prova judicial corroborativa, a DIB e os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da DER.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004832-91.2018.4.03.6126

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

SUCEDIDO: ANTONIO VALENTINO PEREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, TERESA DE JESUS ANTUNES PEREIRA

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: TATIANE DE VASCONCELOS CANTARELLI - SP228789-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ROSANGELA JULIAN SZULC - SP113424-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: TATIANE DE VASCONCELOS CANTARELLI - SP228789-A

ADVOGADO do(a) SUCEDIDO: ROSANGELA JULIAN SZULC - SP113424-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, TERESA DE JESUS ANTUNES PEREIRA

SUCEDIDO: ANTONIO VALENTINO PEREIRA

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma que, em sede de apelação, deu parcial provimento à apelação do INSS para fixar os critérios de incidência dos juros de mora, e deu provimento à apelação da parte autora para fixar o termo inicial do benefício a contar do requerimento administrativo, determinando, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela.

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR:

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsp nos 1.912.784/SP e 1.913.152/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

Nesse passo, entendo que as diretrizes firmadas no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça devem ser compreendidas à luz de sua finalidade de organizar a resposta jurisdicional às demandas previdenciárias, especialmente às já em trâmite quando da submissão da matéria àquela Corte Superior, evitando a extinção generalizada de processos em que o segurado, embora tenha apresentado, em juízo, documentação distinta da levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, já havia validamente provocado a autarquia quanto ao benefício pretendido. Por essa razão, a tese firmada distingue, para fins de solução jurídica, a configuração do interesse de agir e a definição das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito.

Assim, quando a prova apresentada em juízo é meramente corroborativa, o interesse de agir permanece plenamente configurado. E, ainda que o reconhecimento judicial dependa de prova nova e essencial, não apresentada administrativamente, o Tema 1.124 não erige a formulação de novo requerimento administrativo em condição de procedibilidade, preservando-se o exame do mérito e ajustando-se a solução apenas no plano dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

Essa diretriz, especialmente relevante em sede recursal, afasta a extinção do processo e confere tratamento uniforme às demandas judicializadas antes do julgamento do Tema 1.124, sem prejuízo da observância do contraditório e da adequada repartição das consequências decorrentes da produção da prova.

CASO DOS AUTOS

No julgamento da apelação, esta Turma fixou o termo inicial do benefício na data do requerimento administrativo, mas não fixou o termo inicial dos efeitos financeiros.

No caso concreto, a documentação apresentada em juízo (PPP de ID 27528644 - Pág. 8/9) possui natureza meramente corroborativa, pois se limita a reforçar e detalhar elementos já submetidos ao conhecimento da Administração no requerimento administrativo. Não se trata, portanto, de prova essencialmente nova, nem de fato inédito, mas de acréscimos documentais que apenas confirmam a realidade já apresentada ao INSS.

Assim, nos termos do Tema 1.124/STJ, permanece íntegra a configuração do interesse de agir, uma vez que a autarquia foi validamente provocada sobre o mesmo núcleo fático do pedido. Nessa hipótese, inexistindo alteração substancial do conjunto probatório e não havendo inovação quanto aos fatos constitutivos do direito, o marco inicial deve ser fixado na DER, bem como os efeitos financeiros, que se vinculam à data do requerimento administrativo.

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, retifico o acórdão anteriormente proferido, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a partir da data do requerimento administrativo (DER), mantendo a DIB na DER, conforme estabelece o Tema 1.124/STJ.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1.040, II, CPC). TEMA 350/STF E TEMA 1.124/STJ. INTERESSE DE AGIR. PROVA CORROBORATIVA. EFEITOS FINANCEIROS. DER. RETRATAÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A prova judicial é meramente corroborativa, inexistindo inovação fático‐probatória substancial. Nos termos do Tema 1.124/STJ, nessa hipótese, os efeitos financeiros devem observar a DER.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo.

Tese: Em caso de prova judicial corroborativa, a DIB e os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da DER.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positivo, retificar o acórdão anteriormente proferido, a fim de fixar o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício a partir da data do requerimento administrativo (DER), mantendo a DIB na DER, conforme estabelece o Tema 1.124/STJ, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão